Tribunal: TJES
Processo: 0002380-57.2002.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002380-57.2002.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO MAGALHAES GAUDIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002380-57.2002.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO MAGALHAES GAUDIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO VELLO DE MAGALHAES - ES7057-A, CAROLINA ROCHA BIANCHI - ES29528-A, JORGE BENEDITO FLORENTINO - ES6620

Advogado do(a) APELADO: TIAGO FIGUEIRA RAMOS - MG133598

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. O PEDIDO FOI DEVIDAMENTE DISCUTIDO EM ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1
.
O recorrente busca apenas a rediscussão da matéria e os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes.
2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002380-57.2002.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO MAGALHAES GAUDIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO VELLO DE MAGALHAES - ES7057-A, CAROLINA ROCHA BIANCHI - ES29528-A, JORGE BENEDITO FLORENTINO - ES6620

Advogado do(a) APELADO: TIAGO FIGUEIRA RAMOS - MG133598

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conheço do recurso porquanto adequado e tempestivo. Quanto ao mérito recursal, o embargante pleiteia que sejam suprimidas as omissões referentes aos fundamentos utilizados para manutenção da sentença penal condenatória, notadamente quando não consignados os elementos que, em sua visão, evidenciam a prática do delito mediante legítima defesa.

Pois bem. "Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no acórdão prolatado" (STJ-6a Turma, ED-HC 144.685/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 23/03/2016, DJe 12/04/2016), o que não restou demonstrado.

Isso porque, o acórdão embargado, em convergência à doutrina e jurisprudência pátria, fez constar os fundamentos que determinaram o afastamento da justificativa suscitada pela defesa (cerceamento de defesa), afastando a necessidade da realização de nova perícia balística. Senão, vejamos:

"PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO HOUVE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO JÚRI SOB ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTEM ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. O USO DE RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DA VÍTIMA NÃO É ELEMENTAR AO TIPO PENAL, DE MODO QUE NÃO HÁ BIS IN IDEM. REVISÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENTES REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sustenta a defesa que ocorreu cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento de pedido de nova perícia balística, porém, a não realização da referida diligência não implica em cerceamento de defesa e, consequentemente, tampouco leva à nulidade da denúncia. 2. Existem elementos presentes nos autos que indicam que o acusado foi o responsável pela prática do crime, de modo que a decisão dos Jurados não pode ser entendida como contrária às provas reunidas. 3. O recurso que dificultou a defesa da vítima não é elementar do tipo penal do homicídio, e sim uma agravante da pena, de modo que não configura bis in idem a incidência de tal qualificadora. 4. Não existe cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância negativa, as quais, também, não possuem pesos absolutos, exigindo-se, contudo, a fundamentação adequada e a proporcionalidade à valoração dos critérios previstos no art. 59 do CP. 5. Não há que se falar, nesse momento, em revogação da prisão preventiva quando o réu passou por toda a instrução criminal custodiado, tendo sua prisão preventiva mantida em sentença, e permanecem inalterados os requisitos autorizadores de sua manutenção, uma vez que não houve mudança no quadro fático sub-judice desde a prolação de sentença. 6. Recurso parcialmente provido."

Destaco, ainda, que, ao contrário do que foi alegado pela defesa, o pedido acerca da nulidade foi discutido durante o voto:

“Sustenta a defesa que ocorreu cerceamento de defesa, diante do indeferimento de pedido de nova perícia balística. Não há, contudo, nenhum elemento que evidencie a necessidade de repetição da prova. Pelo que consta dos autos, a Microcomparação balística (folhas 334/336) conclui pela compatibilidade do projétil com as perfurações no corpo, apresentando padrões da arma de fogo que foi apreendida na posse do sócio do acusado.

Frise-se, a prova de erro técnico no referido exame incumbe a defesa, no entanto, nenhuma evidência foi apontada.”

Nesse contexto, verifica-se que o ponto atacado não merece reforma, visto que o embargante não aduziu novos argumentos capazes de afastar as razões nele expendida, que devem ser mantidas por seus próprios fundamentos, mormente quando não aponta a omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.

O que se vê, na verdade, é que as arguições do presente aclaratório referem-se a questões já enfrentadas e que o embargante, a pretexto de ver supridas supostas omissões e contradições, lhe atribui natureza recursal amplamente devolutiva, o que figura-se inviável nos embargos de declaração.

Nessa vereda, verifica-se que o recorrente busca apenas a rediscussão da matéria e os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

Por fim, ficam prequestionadas as matérias suscitadas nos presentes embargos, para fins de acesso aos Tribunais Superiores.

Por conseguinte,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer do recurso e negar o provimento almejado.